Tribunal: TCU
Processo: 017.266/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042025, modalidade Pregão e Uasg 926016 (Objeto: Aquisição de camisa de combate, gandola de instrução, calça operacional e gorro com pala para atender à demanda da Polícia Militar do Distrito Federal ¿ PMDF e da Polícia Militar do Estado da Bahia ¿ PMBA.)

Inteiro teor:
Acórdão 8104/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico Internacional 90004/2025, sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, com valor estimado de R$ 29.990.000,00, cujo objeto é o registro de preços para futura aquisição de camisa de combate, gandola de instrução e calça operacional; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que a representante alega, em suma: suposta ausência de justificativa técnica e legal para a adoção de licitação internacional; possível incompatibilidade de gastos com o fornecimento de uniformes pela corporação ante a vigência de verbas salariais com essa finalidade, como a Vantagem Pecuniária Especial (VPE - Lei 11.134/2005) e o auxílio-fardamento (Lei 10.486/2002; Decreto DF 23.391/2002); ausência de parecer jurídico conclusivo e risco de responsabilização dos agentes envolvidos na contratação por ato de improbidade administrativa; Considerando que a licitação internacional está prevista no art. 52 da Lei 14.133/2021 e sua adoção, no caso concreto, foi fundamentada, tendo como principal objetivo a ampliação da competitividade e a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, uma vez que os itens licitados são largamente comercializados no mercado internacional, e que não restou configurada a exclusão ou qualquer restrição à participação de empresas nacionais; Considerando que a VPE possui natureza eminentemente remuneratória de caráter pessoal, integrando a remuneração do servidor para todos os efeitos legais, e que, em decorrência dessa natureza, inexiste qualquer determinação ou vinculação legal que obrigue sua aplicação em uma finalidade específica, tratando-se, portanto, de verba de livre disposição por seu titular; Considerando que o auxílio-fardamento e a aquisição centralizada de uniformes são políticas administrativas que, embora convirjam para o mesmo fim - o adequado provimento do vestuário militar -, operam de formas distintas e complementares: o primeiro, por meio de verba indenizatória para que o próprio militar adquira itens de uso pessoal; o segundo, mediante o fornecimento direto pela Administração de itens específicos, selecionados por critérios de conveniência administrativa, visando a padronização estética e funcional dos itens à disposição dos agentes públicos; Considerando, por conseguinte, que a coexistência desses dois institutos não configura sobreposição de despesas, mas sim uma estratégia de gestão convergente, na qual diferentes peças do fardamento são providas por mecanismos distintos, restando, assim, improcedente a alegação de pagamento em duplicidade; Considerando que o certame em análise é também objeto de fiscalização no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio de processo instaurado a partir de representação com teor semelhante à que ora se examina, e que, no curso da referida ação de controle, foi constatado que houve emissão de parecer jurídico sobre a regularidade formal do procedimento, em sentido oposto ao que alega a representante; Considerando que, em decorrência da atuação do TCDF, o certame foi suspenso para que a Unidade Jurisdicionada promovesse ajustes no orçamento estimado, saneando os vícios apontados por aquela Corte de Contas, e que, após as devidas correções, o TCDF autorizou o prosseguimento da licitação, determinando, cautelarmente, que o órgão se abstivesse de adjudicar o objeto e homologar o resultado até a prolação de decisão de mérito no âmbito daquele Tribunal; Considerando que a alegação de um suposto risco de responsabilização por ato de improbidade administrativa não veio acompanhada de qualquer elemento probatório ou mesmo indiciário que a sustente, tratando-se de mera conjectura, desprovida de suporte fático que aponte para a prática de condutas irregulares, dolosas ou culposas, por parte de agentes públicos; Considerando a ausência dos pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar e que os elementos constantes dos autos permitem a avaliação quanto ao mérito da representação como improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 9) à unidade jurisdicionada e ao representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.266/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Polícia Militar do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.